Tribunal: STF
Processo: Rcl 89889
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Eli Antonio Galdino Gomes Pinheiro contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, por afirmada usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.

O reclamante narra que:

[...] ajuizou Reclamatória Trabalhista em face da reclamada em 09.02.2018, postulando reconhecimento de doença ocupacional/acidente de trabalho, indenização por danos materiais, morais, assistência judiciária e honorários advocatícios, tendo sido distribuído para a 4ª Vara do Trabalho de Vitória/ES, processo RT nº 0000094- 89.2018.5.17.0010.
[...]
O reclamante interpôs recurso de revista, a decisão de admissibilidade negou seguimento ao recurso de revista do reclamante. 
O reclamante interpôs Agravo de Instrumento ao TST – Tribunal Superior do Trabalho. 
Em decisão monocrática o TST negou provimento ao Agravo de Instrumento do autor. 
Foi interposto Agravo Regimental pelo autor. 
O TST proferiu julgamento através de acordão negando provimento ao Agravo de Instrumento do autor. 
Com isso, foi interposto Embargos por divergência com outras turmas pelo autor, o qual foi negado seguimento. 
Interposto novamente Agravo Regimental, o C. TST negou provimento ao autor. 
Após prequestionar matéria e dispositivos constitucionais, o reclamante interpôs Recurso Extraordinário, com violação aos incisos XXXV, LIV, LXXXIV, XX e LXXIV, do art. 5º, bem como, incisos XIII, XVI e XXVI, do art. 7º, e art. 133, todos da CF/88. 
Em decisão de admissibilidade a Excelentíssima Presidência do C. TST negou seguimento do Recurso Extraordinário do reclamante ao STF – Supremo Tribunal Federal. 
O reclamante, ora recorrente interpôs Agravo com fulcro no artigo 1.042 do CPC/2015, dispondo que a competência de processar, analisar e julgar o Agravo do autor é do STF. 
No entanto, o C. TST passou a processar, analisar e julgar o Agravo do autor, negando provimento a aplicando multa de 1% sobre o valor da causa, entendendo equivocadamente ser o referido recurso Agravo Interno. 
Desse modo, não coube alternativa ao Autor senão a propositura da presente Reclamação Constitucional, esperando que este Pretório Excelso determine a correção das ilegalidades perpetradas nos autos da Reclamação Trabalhista nº 000094-89.2018.5.17.0010 (doc. 1, pp. 2-3 - sem os grifos do original).

Sustenta, em suma, o seguinte:

O Vice-Presidente do TST negou seguimento ao Recurso Extraordinário, sob a premissa de que o TST que o Supremo Tribunal Federal rejeita a possibilidade desse reexame, por ausência de repercussão geral da matéria e tem firme ‘entendimento de que a ofensa à coisa julgada somente se reconhece se houver inequívoca dissonância entre o título executivo judicial e a decisão proferida na execução, o que não se constata nos casos em que se faz necessária a interpretação do título executivo judicial para se concluir pela lesão à coisa julgada’. 
Cumpre ressaltar que foi plenamente cabível a interposição do Agravo contra a decisão denegatória do Recurso Extraordinário, haja vista o previsto no art. 1.042 do Novo CPC/2015 e no art. 235 e 239 do R.I do TST, bem como o fato de que o recurso também ultrapassou o pressuposto da Repercussão Geral e não se trata de reexame de matéria fático-probatória. 
Em virtude disso, frisamos também que ao contrário do disposto na decisão denegatória, o Recurso Extraordinário do Reclamante, ora Autor, apresentado em 25/06/2014 preencheu os requisitos do art. 102, III, “A”, §3º da Constituição Federal c/c art. 1.029 e seguintes do Novo CPC/2015, evidenciando as violações aos dispositivos Constitucionais, bem como a Repercussão Geral existente no caso vertente e inexistência de reexame de matéria fático-probatório. 
Sobretudo, considerem Doutos Ministros que não cabe ao TST adentrar ao mérito da repercussão geral, portanto, não cabe falar em ausência de repercussão geral. 
Em sendo interposto o Agravo contra decisão que não admite Recurso Extraordinário, a competência para sua apreciação é exclusiva do STF, devendo o TST, obrigatoriamente, remetê-lo, conforme dispõe a Súmula 727 do STF e isso é indiscutível, vejamos: [...]
Assim, o Agravo interposto pelo requerente deveria ter sido remetido ao Excelso Supremo Tribunal Federal para análise das violações apontadas pelo Reclamante, haja vista que o órgão não se pode eximir de encaminhar o referido processo àquele Tribunal. 
Ademais, cumpre registrar que não tem o menor cabimento a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, NCPC, uma vez que o Autor não buscou a reforma da decisão 7 agravada junto ao Órgão Especial do TST, mas que fossem os autos remetidos ao STF, na forma da Súmula 727, STF (doc. 1, pp. 5-6 - sem os grifos do original).

Ao final, requer:

a) Seja deferida a liminar inaudita altera pars, para fins de suspender o Acórdão reclamado, proferido pelo Órgão Especial do E. TST, obstando qualquer provimento que venha a certificar o trânsito em julgado nos autos da Reclamação Trabalhista nº 000094-89.2018.5.17.0010, para evitar dano irreparável comprovado, conforme artigo 14, II, da Lei 8038/90; 
[...]
d) Seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de tornar definitiva a liminar e cassando a decisão exorbitante do julgamento deste Colendo Tribunal Federal, ou que seja determinada outra medida adequada para a preservação de sua competência, conforme artigo 17 da Lei 8038/90; 
e) Seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida e, no mérito, seja cassado o Acórdão reclamado, bem como a multa aplicada, bem como declarado que o Agravo interposto pelo Autor é o recurso cabível a atacar a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário nos autos da Reclamação Trabalhista nº 000094-89.2018.5.17.0010, tendo sido devidamente preenchidos os requisitos legais para a remessa a este E. STF para o processamento (doc. 1, p. 26 - sem os grifos do original).

É o relatório. Decido.
 
A reclamação é manifestamente inadmissível.

Isso porque, conforme disciplina o art. 330, § 1º, III, do Código de Processo Civil — CPC, é inepta a petição inicial quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, in verbis:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:
I - for inepta;
II - a parte for manifestamente ilegítima;
III - o autor carecer de interesse processual;
IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.
§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:
[...]
III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; […].

Da leitura da petição inicial, verifico que o reclamante alega que foi negado seguimento ao seu recurso extraordinário e, contra essa decisão, interpôs agravo com fulcro no art. 1.042 do CPC, “dispondo que a competência de processar, analisar e julgar o Agravo do autor é do STF. No entanto, o C. TST passou a processar, analisar e julgar o Agravo do autor, negando provimento a aplicando multa de 1% sobre o valor da causa, entendendo equivocadamente ser o referido recurso Agravo Interno” (doc. 1, p. 3).

Ocorre que o reclamante aponta como decisão impugnada na presente reclamação aquela proferida no julgamento de agravo de instrumento em recurso de revista (doc. 6). 

Ademais, consta dos documentos do processo originário anexados à petição inicial (doc. 5) que, após a interposição recurso ordinário, foi interposto recurso de revista (denegado); agravo de instrumento (desprovido); agravo interno (não conhecido); e, por último, embargos de declaração, rejeitados em decisão publicada em 14/1/2026. 

Ou seja, sequer há notícia nos autos de interposição de recurso extraordinário pelo reclamante, o que constatei, também, em consulta ao site do Tribunal Superior do Trabalho. 

Daí por que a incoerência lógica entre a causa petendi e o pedido final enseja a declaração de inépcia da peça exordial, gerando, como consequência, o seu indeferimento.

Nesse sentido, registro as considerações de Cândido Rangel Dinamarco, ainda sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973:

A incoerência lógica entre a causa de pedir e o pedido é vício que se assemelha muito à falta de narrativa de fatos porque, se os fatos narrados não conduzem à conclusão do autor, isso significa que falta a narrativa dos fatos relevantes. O emprego do advérbio logicamente, contido no inc. II do parágrafo do art. 295, é clara alusão ao silogismo de que a petição inicial deve estar revestida (supra, n. 994). Para que seja lógica a conclusão (petitum) é indispensável que a premissa-menor (fatos) se enquadre no enunciado geral da premissa-maior (lei substancial) – residindo esta nas previsões contidas na lei material (Instituições de direito processual civil. vol. III. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 396 — grifado no original).

Destaco, ainda, na mesma linha, já sob a vigência do atual CPC, a lição de Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini:

O indeferimento da petição inicial efetivamente ocorrerá, nos termos em que dispõe o art. 330, nas seguintes hipóteses:
a) Quando a inicial for inepta. Inepta é uma petição inicial incompreensível, ininteligível, que não permite ao réu defender-se e (ou) da qual é impossível extraírem-se os limites em que a jurisdição deverá atuar. O conceito de inépcia está, de um modo ou de outro, relacionado com o pedido, que é o elemento nuclear da petição inicial. Sua falta, sua deficiência intrínseca ou sua incongruência extrínseca afetam a própria essência dessa peça processual. Nos termos do § 1º do art. 330, há inépcia da petição inicial quando:
a.1) lhe faltar pedido ou causa de pedir:
[...]
a.4) Se dos fatos não decorrer logicamente o pedido: a correlação lógico-jurídica entre os fatos da causa de pedir e a pretensão externada constitui o próprio fundamento da demanda - o único aspecto que, em face do iuri novit curia, pode-se exigir a título de causa petendi próxima (n. 4.2.3, acima). Assim, a contradição entre os fatos narrados e o pedido implica a ausência de causa de pedir - de modo que essa hipótese de inépcia já se enquadraria, de qualquer modo, naquela outra prevista em ‘a.1’, acima (Curso Avançado de Processo Civil: cognição jurisdicional (processo comum de conhecimento e tutela provisória). vol. II. 17. ed. rev. atual., ampl. São Paulo: Thomson Reuters, 2018. pp. 109-110 – grifos no original).

É, portanto, insanável o vício da petição inicial, o que não permite nem mesmo a sua emenda, considerando que não é possível determinar o processamento de recurso extraordinário que sequer foi interposto.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 

Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator